Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-20.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração. RECURSO INTERPOSTO DUAS VEZES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFÍCIO" NO PRIMEIRO EMBARGOS.
Contra o v. Acórdão proferido às fls. 414/419, a embargante opôs dois embargos de declaração. Nesses casos, no que atine ao segundo recurso oposto, considera-se que ocorreu a preclusão consumativa para a prática do ato

Ementa:
Embargos de Declaração. RECURSO INTERPOSTO DUAS VEZES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFÍCIO" NO PRIMEIRO EMBARGOS.
Contra o v. Acórdão proferido às fls. 414/419, a embargante opôs dois embargos de declaração. Nesses casos, no que atine ao segundo recurso oposto, considera-se que ocorreu a preclusão consumativa para a prática do ato processual. Erro material corrigido "ex offício", no primeiro embargos.

Embargos de declaração não conhecidos.